Tribunal: TJMT
Processo: 0001947-13.2019.8.11.0044
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001947-13.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO GABRIEL GONCALVES FERREIRA - CPF: 053.940.991-03 (APELADO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), Valdivino Gomes da Silva (VÍTIMA), JEAN NUNES PIOVESAN - CPF: 061.890.841-25 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIE RODRIGO ZECZKOWSKI - CPF: 017.472.751-82 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER PEREIRA NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVINO GOMES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – OCULTAÇÃO DE CADÁVER – ABSOLVIÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA APTA A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – NÃO SE CONSIDERA PROVA IDÔNEA PARA A CONDENAÇÃO, SIMPLES DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA, NÃO CONFRONTADAS COM EVENTUAIS OUTRAS PROVAS DOS AUTOS, QUE OUVIRA INDIRETAMENTE DE UM DOS ENVOLVIDOS NUM DOS CRIMES, COMO OCORRERAM E QUAL A PARTICIPAÇÃO DE CADA UM – É INSUFICIENTE TAMBÉM PARA A CONDENAÇÃO, RELATO, POR OUVIR DIZER, QUE O RÉU TERIA ASSUMIDO A AUTORIA DA OCULTAÇÃO DE CADÁVER PARA TERCEIRA PESSOA NÃO IDENTIFICADA NOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Havendo dúvida insuperável acerca da participação do réu no fato delitivo, ante a insuficiência das provas colhidas nos autos, necessária a manutenção da sentença absolutória, sob a égide do brocardo
in dúbio pro reo
.

Para proporcionar a certeza necessária para a condenação, é inidônea a mera declaração de uma única testemunha, não confrontada com eventuais outras provas angariadas nos autos, de que ouvira indiretamente de um dos envolvidos no crime de homicídio, como ocorreram os fatos e qual seria a participação do réu; é igualmente insuficiente para a condenação, o relato de testemunha, “por ouvir dizer”, de que o apelante teria assumido a autoria do crime de ocultação de cadáver para terceira pessoa que sequer foi identificada nos autos.

Além disso, é inviável amparar a condenação nas palavras de policiais civis narrando os relatos de testemunhas que ouviram, sem qualquer outra prova a corroborá-las em juízo. De fato, as declarações dos agentes policiais gozam de presunção
juris tantum
e não
jure et de jure
, e considerando que não possibilitam a contraprova pelo apelante, tal circunstância, denuncia a impropriedade desse meio de prova para embasar decreto condenatório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
, contra a sentença sob Id. 120042142, em que se
absolveu

Pedro Gabriel Gonçalves Ferreira
da autoria do crime de
Ocultação de cadáver
(art. 211, CP).

Em suas razões, o
Parquet
pretende a
condenação
de
Pedro
, alegando a existência de
provas suficientes

para tanto
(Id. 120042146)
.

As contrarrazões
da defesa são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 120042149); por sua vez, a
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
provimento
do recurso, conforme sumário do parecer que segue em transcrição (Id. 123429460):

“Apelação criminal: Ocultação de Cadáver. Artigo 211, “caput” do Código Penal. – Pleito pela reforma da sentença absolutória para que seja o apelado Pedro Gabriel condenado nas sanções do artigo 211, “caput” do Código Penal, por existirem provas suficientes da autoria e materialidade do crime em voga. – Admissibilidade –
In casu
, resta incontroversa a materialidade e autoria do crime de ocultação de cadáver imputado ao apelado Pedro Gabriel. – Posto que das provas colhidas e produzidas nos autos verifica-se que após os increpados Wagner, Ronie e Jean, matarem a vítima Valdivino e carregaram o corpo dela com o auxílio do apelado Pedro Gabriel, o qual emprestou o seu carro e foi junto até o rio, local onde foi encontrado o corpo da vítima, após os fatos. – Há de se ressaltar que os elementos de convicção colhidos na fase inicial da
persecutio criminis
mostram-se absolutamente harmônicos com prova testemunhal produzida em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nessa senda, as provas angariadas durante a investigação foram ‘judicializadas’, ou seja, sua validade está confirmada judicialmente e, assim, possuem ampla credibilidade e valoração na formação do convencimento desse douto sentenciante, nos termos do art. 155 CPP. – Sob esse prisma, evidencia-se que ficou bem delineada a autoria e materialidade da prática do crime de ocultação de cadáver, havendo que se proceder à condenação do apelado Pedro Gabriel, em consonância com os termos da irresignação ministerial. – Pelo provimento do apelo interposto pelo Ministério Público, a fim de condenar o apelado Pedro Gabriel Gonçalves Ferreira pela prática do crime de ocultação de cadáver previsto no artigo 211 “caput” do Código Penal.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 19 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que entre os dias 14 e 16 de dezembro de 2018, em horário não preciso, na residência localizada no Distrito Salto da Alegria, Paranatinga/MT.,
Wagner Pereira Nunes
,
Ronie Rodrigo Zeczkowski Kaiser
,
Pedro Gabriel Gonçalves Ferreira
e
Jean Nunes Piovesan
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, teriam desferido diversos golpes de faca contra a vítima,
Sr. Valdivino Gomes da Silva
, que foram a causa da sua morte. Logo após matarem a vítima, eles teriam ocultado o cadáver dela, jogando-o em uma lagoa artificial.

Diante disso,
Wagner
,
Ronie
,
Pedro Gabriel
e
Jean
foram denunciados e, após a instrução criminal,
Wagner
,
Ronie
e
Jean
foram pronunciados como autores dos crimes previstos no art. 121, § 2o, II e IV e art. 211, ambos do CP. Enquanto isso,
Pedro Gabriel
foi absolvido sumariamente da autoria do crime de Homicídio qualificado, sendo postergado seu julgamento quanto a ocultação de cadáver.

Com o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, o processo foi desmembrado e, com relação à
Pedro Gabriel
, o feito retornou ao gabinete para prolação de sentença. Assim,
Pedro Gabriel
foi absolvido da autoria do crime de Ocultação de cadáver (art. 211, CP), por insuficiência probatória, contudo, o Ministério Público almeja sua condenação.

Analisando minuciosamente os autos, verifico que não merece prosperar o
pedido condenatório
, pois, não encontro prova suficiente a me proporcionar a certeza necessária para a condenação.

Em síntese, o órgão ministerial pleiteou a condenação do apelado, sob os seguintes argumentos:
1)
a testemunha
Whashignton da Luz Gomes
relatou em juízo que
Pedro
foi o responsável em levar o corpo da vítima até o rio, sendo que após os fatos,
Pedro
comentou com uma moça e o carro ficou apelidado de carro da funerária;
2)
o investigador de polícia
Pedro Manoel Moreno Delgado
disse que após
Wagner
,
Ronie
e
Jean
, matarem a vítima, eles carregaram o corpo dela com o auxílio de
Pedro Gabriel
, o qual emprestou o carro e foi junto até o local;
3)
o investigador de polícia disse, além disso, que
Pedro Gabriel
apareceu depois da morte da vítima, para emprestar o veículo e ir até o local para ajudar a levar o corpo;
4)
ele também falou que a polícia acredita que ele estava no dia do crime, pois como é um lugar em que o telefone não funciona e a
internet
é precária e não teria como os réus ligarem de madrugada para falar com
Pedro Gabriel
;
5)
já a policial civil,
Keila de Paula Silva
relatou que o único envolvimento de
Pedro Gabriel
seria o transporte do corpo, pois, após matarem a vítima, eles entraram em contato com o
Pedro Gabriel
e ele fez o transporte da vítima; e, por fim,
6)
que
Pedro Gabriel
negou sua participação no crime, mas não comprovou o álibi alegado.

Pois bem. Nota-se que as provas condenatórias apontadas pelo Ministério Público, apesar de constituírem indícios de participação do apelado no crime, não são suficientes, indene de dúvidas, quanto à autoria delitiva.

A testemunha
Washington
, quanto à participação de
Pedro Gabriel
no homicídio em questão, disse em Juízo que depois de ter sido encontrado o corpo da vítima, o apelado e os corréus
Jean
e
Ronie
, estavam embriagados em seu estabelecimento comercial quando, falando em voz alta, começaram a contar vantagens sobre o crime. Na ocasião,
Jean
teria afirmado que
Ronie
e
Wagner
desferiram os golpes de faca que mataram a vítima, enquanto
Pedro Gabriel
foi o responsável por transportar e jogar o cadáver no rio. A testemunha disse também que
Pedro Gabriel

“falou para uma moça lá”
que teria auxiliado os demais réus a ocultar o corpo da vítima (Id. 120042007).

Entretanto, para proporcionar a certeza necessária para a condenação, é inidônea a mera declaração de uma única testemunha, não confrontada com eventuais outras provas angariadas nos autos, de que ouvira indiretamente de um dos envolvidos no crime de homicídio, como ocorreram os fatos e qual seria a participação do réu
Pedro Gabriel
. E menos ainda, é suficiente o relato dessa mesma testemunha, “por ouvir dizer”, que o apelante teria assumido a autoria do crime de ocultação de cadáver para terceira pessoa que sequer foi identificada nos autos.

Não é a testemunha que ouviu dizer que o apelante foi o responsável por ocultar o corpo da vítima, quem vai decidir se, de fato, ele é, ou não! Submetem-se, antes, à análise do julgador, as palavras da testemunha de que ouviu dizer que o apelante é autor do crime de ocultação de cadáver, e se dos autos constar outras provas que corroborem essa notícia, tal informação será considerada, também, na formação do convencimento do julgador.

Destaco aqui que, diferentemente de como ocorre nos feitos de competência do Tribunal do Júri, em que, na fase de pronúncia, o juiz admite a acusação diante da existência de meros indícios de prova da materialidade e autoria do crime, bastando para o julgamento pelo Conselho de Sentença que a decisão dos jurados não seja manifestamente contrária às provas dos autos; no julgamento monocrático impera o axioma jurídico
in dubio pro reo
. Ou seja, as provas da materialidade e autoria do delito devem ser robustas e cabais, inadmitindo-se que se amparem em mera presunção.

Portanto, malgrado as palavras da testemunha
Washington
constituírem indícios da participação de
Pedro Gabriel
no crime, entendo que não fornecem a segurança necessária para a condenação, existindo dúvida insuperável quanto à participação do apelado no crime de ocultação de cadáver.

Quanto às declarações das testemunhas policiais civis,
Keila de Paula Silva
e
Pedro Manoel Moreno Delgado
, nota-se que informaram nos autos os dados que colheram durante as investigações do delito; ou seja, ao que tudo indica, narraram os relatos de testemunhas que ouviram e a maioria das informações que declararam, obtiveram com a oitiva da testemunha
Washington
.

Destarte, nota-se que as palavras dos policiais civis, por si sós, não são suficientes para sustentar o édito condenatório. Mesmo que a palavra deles tenha fé pública, a presunção de que estejam falando a verdade é
juris tantum
e não
jure et de jure
; assim sendo, embora tenham afirmado que colheram provas durante a investigação de que
Pedro Gabriel
teria participado da ocultação do cadáver da vítima, não constam dos autos outros elementos de convicção corroborando esta afirmação, não havendo como se aferir a credibilidade de tal informação; além do que, dispõe o art. 203 do CPP,
in verbis
:

“Art. 203. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber,
explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade.

Não estou aqui a afirmar que a palavra dos agentes públicos não mereça credibilidade, entretanto, nela não se pode crer cegamente, sob pena, de, no caso dos autos, transferir-se à testemunha, tarefa exclusiva do julgador, que é a de, em face dos fatos que lhe são relatados, concluir pela existência, ou não, de prova suficiente da autoria do crime.

Assim, apesar de revelarem algum indício de autoria, as provas orais produzidas nos autos não são capazes de sustentar a condenação e, portanto, diante do quadro que ora me é apresentado, creio perfeitamente aplicável o axioma jurídico
in dúbio pro reo
.

Nesse sentido:

“(...) Para embasar o decreto condenatório a prova deve, inequivocamente comprovar a autoria por parte do imputado. Se a prova não se mostra sensata quanto a autoria, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia “in dubio pro reo”.” (N.U 0002264-28.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022)

Diante do exposto, em
dissonância
do parecer
da PGJ
nego

provimento
ao apelo ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022